Tribunal: TJBA
Processo: 8057408-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057408-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

AGRAVADO: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA POSTERIORMENTE TRANSITADA EM JULGADO.
PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CITAÇÃO.
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO INDEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA MULTA (10%) E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (10%)
APENAS SOBRE O VALOR REMANESCENTE A SER PAGO, NOS TERMOS DO
ART. 523,
§ 2º, DO
CPC.

IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
requerimento de cumprimento de sentença observou os
limites impostos no título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada
; (ii) definir se incide na espécie a multa e os honorários advocatícios, previstos no artigo 523,
§
§
1
º e
2º,
do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O
título judicial exequendo estipulou expressamente a citação como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas e vincendas,
momento a partir do qual restaram delimitados os elementos constitutivos da obrigação,
não fazendo, pois, qualquer distinção no que diz respeito às prestações vencidas após o ato citatório.

4.
Com efeito, no cumprimento de sentença, não é possível a alteração do título judicial protegido pelo manto da coisa julgada, com modificação do termo inicial dos consectários da condenação.

5.
Assim sendo, descabe incluir, na fase de cumprimento da sentença, obrigação que extrapole ou contrarie os limites objetivos da coisa julgada.

6.
Por fim, como houve o pagamento parcial do montante devido, o magistrado singular aplicou corretamente
a regra contida no artigo 523,
§
§
1
º e
2º,
do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057408-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
e como agravado ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02